Tribunal: TJMT
Processo: 1012364-72.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012364-72.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX FARIA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), FERNANDO MAGALHAES (VÍTIMA), VALDEMIR ARAUJO PRADO (VÍTIMA), RONALDO ALVES CORDEIRO - CPF: 031.477.391-63 (RECORRENTE), LEANDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 036.739.491-01 (RECORRENTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENCO - CPF: 037.594.181-98 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERISVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 040.874.891-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ERISVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 040.874.891-59 (RECORRENTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), LEANDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 036.739.491-01 (RECORRIDO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENCO - CPF: 037.594.181-98 (RECORRIDO), RONALDO ALVES CORDEIRO - CPF: 031.477.391-63 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WILGNEY PABLO DA SILVA CANDIDO - CPF: 062.385.281-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E O MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL, MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS (3 VÍTIMAS). PRONÚNCIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSOS DO MP E DA DEFESA (TRÊS RECORRENTES)
1. IR
RESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. FATOS OCORRIDOS EM 2018. RECRUDESCIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES. LIBERDADE MANTIDA.
2. RECURSOS DEFENSIVOS.
DESPRONÚNCIA
.

IMPOSSIBILIDADE. VESTÍGIOS MATERIAIS DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
3.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA.

IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES A SUSTENTAR A PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 2 TCCR/TJMT.
RECURSOS
DESPROVIDOS,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
Se inexistentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva e estando os réus soltos há aproximadamente 7 meses, desde a data da revogação da prisão preventiva, sem notícia do cometimento de novo crime ou descumprimento das medidas alternativas anteriormente impostas, o pleito pela constrição de suas liberdades se mostra improcedente, ante a ausência de contemporaneidade dos motivos que justificariam a prisão processual e, principalmente, se falta nos autos demonstração de que o comportamento dos recorridos tivesse afetado a ordem pública ou econômica, a instrução processual, ou a aplicação da lei penal; assim, se as medidas impostas anteriormente estão se mostrando suficientes, desnecessária a imposição de medidas mais severas.

2.
A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório.

-
Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime contra a vida e a existência de indícios concretos e suficientes de autoria autorizam a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

3.
A prática de homicídio causada por dívida relacionada ao consumo de droga, pode ser considerada como motivo torpe, de forma que, em casos tais, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

- Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual, e por Leandro Oliveira da Silveira, Robson Ricardo da Silva Lourenço
e
Ronaldo Alves Cordeiro,
contra a decisão datada de 03.10.2020,

em que o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT

concedeu a liberdade provisória
mediante aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, aos recorridos
Robson
e
Erisvan
da Silva Souza
, e,
pronunciou

Leandro, Robson, Ronaldo e Erisvan
pela suposta prática do delito de
Homicídio qualificado
pelo motivo
torpe
, meio
cruel
e
recurso que dificultou a defesa das vítimas
(3 vítimas) (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) (ID

94100550 – vol. 5
).

Após interposição de Embargos declaratórios pela Defesa de
Robson
(ID

94100557 – vol. 5)
, os quais devidamente contrarrazoados pelo
parquet
(ID
94100573 – vol. 5), o Juízo
a quo
acolheu a omissão apontada pela Defesa e
im
pronunciou

Leandro, Robson, Ronaldo e Erisvan
pela autoria do crime de
Corrupção de Menor
(art. 244-B,
caput,
ECA) (ID
94100577 – vol. 5).

Em linhas gerais,
1)
o
parquet
narra que, embora os recorridos
Robson
e
Erisvan
foram agraciados pelo Juízo
a quo
com a liberdade provisória, mediante condições impostas,
a prisão preventiva é necessária, sobretudo, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Assim, pleiteia
o provimento
do recurso
para que seja decretada a
prisão preventiva
de

Robson
e
Erisvan
(ID – vol. 5:
94100558 e 94100561
).

Em contrarrazões defensivas,

Robson
e
Erisvan

manifestaram-se pelo
desprovimento d
o recurso ministerial (ID – vol. 5:
94100579/80/81;

94100561/62 e 94101958 – fl. 1/7
).

Por sua vez, nas razões recursais,
2)

Leandro, Robson e Ronaldo
sustentam, em síntese, que inexistem indícios de autoria, motivo pelo qual deveriam ser
despronunciados
. Em pleito subsidiário,
3)

Robson
requereu o
afastamento da qualificadora do motivo torpe
(ID – vol. 5: 94100563; 94100579/82 e 94100591/94).

As Contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
dos apelos (ID – vol. 5: 94100575; 94100582/84 e 94101954/55).

A decisão foi
mantida
na fase do art. 589, do CPP
(ID
94101959 – vol. 6
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
des
provimento

dos apelos defensivos,
bem como

do
recurso ministerial
,
conforme respectivo sumário que segue
(ID
101500477 – vol. 6
):

“Recursos em Sentido Estrito: Homicídio Qualificado. Artigo 121, § 2º incisos I,
III e VI do Código Penal. I – Do Recurso Ministerial: – Busca-se a decretação da prisão preventiva dos increpados Erisvan e Robson, com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, devido à periculosidade dos recorridos, nos termos do art. 312 do CPP. – Inadmissibilidade – A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que a regra no processo penal brasileiro é a liberdade, em obediência à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade. – A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade dos recorridos Erisvan e Robson colocará em risco a garantia da ordem pública ou a aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para a decretação da custódia cautelar. II – Dos Recursos Defensivos: – 1) Pleiteia a defesa dos recorrentes Leandro, Robson e Ronaldo a impronúncia, sob o argumento que autoria delitiva seria incerta. – Improcedente – Existem nos autos indícios suficientes da autoria delitiva dos recorrentes Leandro, Robson e Ronaldo, bem como resta comprovada a materialidade. – Escorreita sentença de pronúncia que deve ser mantida com todas as qualificadoras, fase de mero juízo de admissibilidade, julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro societate. – 2) Pleito da defesa do recorrente Robson subsidiariamente pelo decote da qualificadora do motivo torpe prevista no inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal. – Impossibilidade – O afastamento da qualificadora do crime só terá lugar quando se revelar manifestamente improcedente e, de todo descabida, o que não ocorre no caso em apreço. – Pelo desprovimento do recurso ministerial e dos recursos defensivos, mantendo-se incólume a decisão guerreada.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021